Tribunal: STF
Processo: STP 857
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO SUSPENDE A REALIZAÇÃO DE GREVE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO DE SERVIDORES. INCIDENTE DE CONTRACAUTELA QUE É VIA PROCESSUAL AUTÔNOMA FRANQUEADA EXCLUSIVAMENTE ÀS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEI 4.327/92, ART.4º. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de São José dos Campos/SP contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2047039-90.2022.8.26.0000, que determinou que integralidade dos servidores públicos municipais da cidade de São José dos Campos permaneça em atividade.



    Narra que se trata, na origem, de ação de tutela provisória ajuizada pelo Município de São José dos Campos, a fim de assegurar a manutenção dos serviços essenciais com 80% de funcionamento, diante da iminência da realização de greve pelo Sindicato ora requerente, a partir do dia 10/03/2022. Relata que a liminar restou deferida, para determinar que a totalidade dos servidores públicos de São José dos Campos continuassem em atividade, sob pena de multa. 



    Sustenta que a referida decisão viola o direito à greve, previsto no artigo 9º e 37, VII, da Constituição Federal, e o direito à “livre organização dos trabalhadores para reivindicar melhores condições de trabalho, a justa reposição salarial e a manutenção de seus direitos conquistados ao longo dos anos”, ressaltando que a paralisação não acarretará prejuízos à população, considerando que não afetaria a prestação de serviços públicos essenciais. Aduz que o movimento de greve se justifica em face ao “não pagamento do gatilho salarial (Lei Própria do Município de São José dos Campos) e a recomposição das perdas salariais e demais direitos dos servidores municipais de São José dos Campos suspensos pela Lei Complementar nº 173/2020”, considerando a defasagem salarial de mais de 20% nos últimos dois anos, sendo que a manutenção da decisão que se busca suspender causaria prejuízo à qualidade do serviço público. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2047039-90.2022.8.26.0000.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão, que se volta contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi proposto por sindicato representante de servidores municipais. 



    Verifica-se, de plano, neste contexto, a carência de legitimação do autor para o manejo do presente incidente, dado que, como já referido, o pedido de suspensão é instrumento processual franqueado exclusivamente às pessoas jurídicas de direito público e ao Ministério Público, nos termos das leis de regência - sem prejuízo da admissão excepcional da legitimidade de concessionárias de direito serviços públicos e de detentores de cargos eletivos, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: 



    “Suspensão de liminar. Ação popular. Sentença em que se ordena a exoneração de servidores contratados anteriormente à CF/88 e que não cumprem os requisitos do art. 19 do ADCT. Efeito suspensivo em apelação. Concessão de suspensão de sentença. Violação da ordem pública. Suspensão de liminar deferida. Agravos regimentais não providos. 



    1. Suspensão proposta em face de decisões locais nas quais se suspendeu, em sede de apelo e em sede de suspensão, sentença proferida nos autos de ação popular na qual se ordenou “o desligamento imediato de todos os servidores pré 1988, que não atendam ao quanto delineado no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 



    2. A decisão proferida nos autos da suspensão local se sobrepôs à decisão anterior da Relatora do apelo, que já havia concedido a suspensão dos efeitos da sentença. Pedido de suspensão local, ademais, apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação na Bahia, entidade de direito privado para a qual não é dada legitimação, nessa via, para alegada defesa de lesão à ordem pública. Precedentes. 



    3. Violação da ordem pública decorrente da decisão em que se impede a exoneração de servidores ingressos no serviço público anteriormente à CF/88 e que não cumprem os requisitos para aquisição do direito à estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. Somente regra de exceção prevista na própria Constituição justifica o afastamento da ordem de concurso público. É firme a jurisprudência da Corte no sentido da impossibilidade de interpretação ampliativa do art. 19 do ADCT. 4. Agravos regimentais não providos”. (SL 1.215 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020, grifei).



    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO o presente incidente, com fundamento no artigo 485, VI e §3º, do CPC, combinado com o art.4º da Lei 8.437/92 . 



    Publique-se. Int.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente